Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS CONTRATUAIS. VÍCIO REDIBITÓRIO. DEVOLUÇÃO DAS ARRAS. CONGRUÊNCIA ENTRE OS FATOS DOS AUTOS E A SENTENÇA PROFERIDA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelações interpostas em ação de vício redibitório com devolução de arras, referente à promessa de compra e venda de imóvel. A sentença julgou procedente em parte o pedido com relação ao promitente vendedor e improcedentes contra os antigos proprietários do bem.
2. Segundo o art. 445, do CC, o adquirente decai do direito de obter a redibição no prazo de um ano, contado da entrega efetiva. No caso dos autos, sequer houve a tradição do bem, pois o a cláusula 6 do contrato prevê que a posse do imóvel vai ser entregue após a quitação do preço do imóvel. Logo, como não houve a entrega do bem (imissão da posse), o prazo decadencial sequer passou a correr. Prejudicial de mérito da decadência afastada.
3. A parte ré sustenta que a sentença é “extra-petita” por ter julgado procedente pedido que não estava na inicial. O julgador resolveu a lide nos limites do pedido do autor e das respostas dos réus, conforme se depreende da simples leitura dos pontos controvertidos, fixados na decisão de saneamento. A sentença observou os limites da demanda tendo em vista os fatos narrados pelas partes.
4. Falta de verossimilhança dos argumentos da parte autora.
5. Não há comprovação de danos à personalidade da parte autora, pois o objeto da lide gira em torno de questões contratuais, perfeitamente corriqueiras para quem adquire imóvel mediante promessa de compra e venda.
6. Recurso de Apelação da parte autora conhecido em parte e, no mérito, desprovido. Recurso de apelação da parte ré conhecido e desprovido.